Tribunal: CARF
Processo: 13884.911531/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.911531/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.195 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONDUTA
ORIENTADA
PELO
AGENTE
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 373 DO CPC.
Havendo alegação de que a conduta que teria gerado a não homologação de
compensação teria sido orientada por agente fiscal deve ser comprovada, nos
termos do art. 373 do CPC, sob pena de tal alegação não ser aceita.
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO CONTENDO O SALDO NEGATIVO
DE CSLL DE MAIS DE UMA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARADA OU
NÃO.
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO
(SCP).
IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 74, § 1° da Lei 9.430/96 e do art. 26 da IN RFN n°
460/04, a declaração de compensação comporta a indicação de créditos e
débitos de apenas uma pessoa jurídica, ainda que as outras pessoas jurídicas
sejam sociedades em conta de participação do sócio ostensivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.911531/2011-34
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911531/2011-34

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 153-155 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ/FNS (fls. 122-129), por meio do qual o referido órgão julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 71-73 e docs. anexos) do
Contribuinte, de forma a reconhecer parcela do direito creditório pleiteado.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Em virtude da descrição minuciosa dos acontecimentos, bem com por
economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório apresentado no Acórdão da DRJ, às
fls. 442-445.

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pela Contribuinte acima
identificada contra o Despacho Decisório de fl. 47, exarado em 01/02/2012 pela
Autoridade Competente da DRF/São José dos Campos/SP.
No referido Despacho, foi homologada parcialmente a compensação formalizada
na Declaração de Compensação (DComp) no 13568.19169. 190607.1.3.02-3634, e não
foram homologadas as compensações formalizadas nas DComp no 33736.63978.
161107.1.3.02-6250,
no
31288.58119.180707.1.3.02-8266,
no
02389.52276.180707.1.3.02-270,
no
27264.38312.180707.1.3.02-6120,
no
23155.09844.261007.1.3.02-4358 e no 34884.50834. 161007.1.3.02-3070.
Em cada uma das declarações acima identificadas a Contribuinte pretendeu
compensar débitos próprios com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
As parcelas que compõem o direito creditório pretendido pela Contribuinte
encontram-se demonstradas na DComp no 13426.07562.250507.1.7.02-6837. Depois de
apreciar a referida declaração, a autoridade competente assim se manifestou:

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911531/2011-34

Como se nota, na DComp sob análise, muito embora a Contribuinte tenha
demonstrado antecipações no montante de R$ 637.147,33 e o IRPJ devido tenha
alcançado o valor de R$ 224,76 (o que seria compatível com um pedido de
reconhecimento de crédito no valor de R$ 636.922,57), somente foi pleiteado direito
creditório no valor original de R$ 609.599,97, coincidente com o que consta na
respectiva DIPJ. E ainda assim, do valor pleiteado somente foi reconhecido o montante
de R$ 590.233,07.
Após analisar as parcelas que compõem o crédito pleiteado, a autoridade fiscal
apontou uma divergência de R$ 46.689,50, explicada da seguinte forma:

do valor de R$ 359.183,60 informado a título de “pagamentos”, somente
reconhecida a parcela de R$ 328.217,82, gerando uma divergência de R$
30.965,78;

do valor de R$ 89.394,98 informado a título de “estimativas compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores”, somente reconhecida a
parcela de R$ 73.671,26, gerando uma divergência de R$ 15.723,72.
A razão para não confirmar os pagamentos foi exposta pela autoridade fiscal da
seguinte forma:

Quanto às “estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores”, a
autoridade competente se manifestou da seguinte forma:

Do feito fiscal a Contribuinte foi cientificada em 08/02/2012 (fl. 70). Irresignada,
em 06/03/2012 apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 71 a 73, mais
anexos, na qual alega o seguinte:
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911531/2011-34

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Manifestação de
Inconformidade, pois, em suma, constatou-se que parte dos pagamentos e compensações
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911531/2011-34

referentes a estimativas seriam relativas a sociedades em conta de participação e não do Sócio
Ostensivo, o que seria proibido pela legislação. Contudo, ao pesquisar os sistemas da Receita,
confirmou que a diferença de R$ 7.988,10 poderia ser reconhecida com base nas compensações
apresentadas
nas
PER/DCOMPs
n°
38596.38571.161106.1.7.02-0377
e
no
08454.21238.161106.1.7.02-5864, referentes a abril de 2005, mas que não tinham sido
aproveitadas no processamento eletrônico. Por este motivo reconheceram os julgadores esta
parcela adicional de direito creditório.

II. Recurso Voluntário
4. Inconformado com a decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) a documentação apresentada e as informações prestadas
não foram devidamente analisadas; Preliminarmente b) de 2004 a 2006 apresentava
PER/DCOMP relativo ao saldo negativo da CSLL para cada uma de suas SCPs e a
PER/DCOMP para a ostensiva. Contudo, o sistema da Receita sempre apontava inconsistência,
motivo pelo qual ele teria sido intimado. Em conversa com um agente fiscal, este teria pedido
para que o procedimento de entrega das declarações fosse alterado, sendo apresentado um
PER/DCOMP com o saldo negativo do ano em questão, mas não deveria haver confusão entre os
créditos das SCPs com os créditos da Sócia Ostensiva. Transcreve-se abaixo a afirmação (fl.
153);

5. b)
O saldo negativo de IRPJ, constante no PER/DCOMP n°
13426.07562.250507.1.7.02-6837, seria de R$ 609.599,97. Sendo que o saldo negativo do
PER/DCOMP das SCPs seria o seguinte (fl. 524):

6. Mérito, c) indica a origem dos créditos de cada um das SCPs indicadas acima
e ressalta que eles teriam sido compensados com os débitos das respectivas; d) Apresenta livros
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911531/2011-34

razão das SCPS e controle geral da composição do saldo negativo; e) em nenhum momento teria
sido utilizado o crédito das SCPs em benefício da Sócia Ostensiva ou vice versa. Com base em
seus argumentos, o Recorrente requer seja acolhido o Recurso Voluntário, de forma que a
compensação seja homologada e consequentemente seja cancelado o débito fiscal.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 151 – 11/11/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 153 – 01/12/15), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Forma de apresentação dos PER/DCOMPs e eventual indução em erro
11. O Recorrente alega que em 2006 teria sido intimado pela Receita, pois a
forma de entrega de Declarações de Compensação estaria fazendo com o que o sistema não as
pudesse processar. Segundo informa, entregava até então uma PER/DCOMP para cada SCP e
uma também para o Sócio Ostensivo. Contudo, ao receber a intimação e, posteriormente, a
orientação do agente fiscal, a qual seria a de entregar uma PER/DCOMP para o saldo negativo
do ano em questão, sendo que a “compensação deveria ser feita com os créditos das próprias
SCPs, não misturando com o crédito da Sócia Ostensiva”, passou assim a proceder.
12. Apesar de tal alegação condizer com a conduta do Recorrente, pois, como
visto acima, inclusive, por sua própria linha de argumentação na preliminar, as declarações que
entregou contêm créditos das SCPs e da Sociedade Sócia Ostensiva, não comprovou aquele por
qualquer meio documental (ou outro) de que o Fisco teria lhe intimado ou instruído a proceder
da forma descrita. Ressalta-se que a obrigação do ônus da prova está pautada no art. 373 do CPC
e no art. 16 do Dec. 70.235/72, portanto, a responsabilidade de provar recai sobre quem alega
quanto ao fato. Também é para se salientar que a questão não está somente restrita à dúvida
sobre possível comunicação por parte do Fisco, mas também se a alegada instrução teria sido
feita na forma narrada pelo Contribuinte. Assim, não há como se aceitar o argumento de que a
conduta do Sujeito Passivo estaria em consonância com a orientação do Fisco, uma vez que não
houve a devida comprovação por parte do Recorrente.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911531/2011-34

MÉRITO
V. Apresentação de PER/DCOMP e débitos próprios
13. Conforme constatado pela DRJ e confirmado pelo Contribuinte, este unificou
as compensações em uma PER/DCOMP do Sócio Ostensivo e das SCPs, para depois efetuar as
compensações de cada uma das pessoas jurídicas, quer sejam as equiparadas ou não.
14. De acordo com a legislação, entende-se que o pedido de compensação do
Recorrente deve ser feito de forma separada das SCPs, por isto não houve a homologação por
parte da autoridade fiscal. Para fundamentar tal entendimento, necessário citar a legislação
vigente à época dos pedidos de compensação, a qual se constitui pelos art. 74, § 1° e § 12, II, a
da Lei 9.430/96; art. 7o, Parágrafo Único do Decreto-Lei no 2.303/86; art. 3o do Decreto-Lei no
2.308/86; art. 57 da Lei 8.981/95; art. 126, III do CTN; art. 254, I, II, III, art. 515 do Dec.
3.000/99 e art. 26, §1° da IN RFB n° 460/04, cujas redações se transcreve a seguir.

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;

Art 7o Equiparam-se a pessoas jurídicas, para os efeitos da legislação do
imposto de renda, as sociedades em conta de participação.
Parágrafo único. Na apuração dos resultados dessas sociedades, assim
como na tributação dos lucros apurados e dos distribuídos, serão
observadas as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Art 3o O disposto no artigo 7o do Decreto-lei no 2.303, de 21 de novembro
de 1986, aplicar-se-á aos resultados apurados a partir de 1o de janeiro de
1987.

Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para
o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911531/2011-34

Art. 126. A capacidade tributária passiva independe:
[...]
III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que
configure uma unidade econômica ou profissional.

Art. 254. A escrituração das operações de sociedade em conta de
participação poderá, à opção do sócio ostensivo, ser efetuada nos livros
deste ou em livros próprios, observando-se o seguinte:
I - quando forem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros
contábeis deverão ser feitos de forma a evidenciar os lançamentos
referentes à sociedade em conta de participação;
II - os resultados e o lucro real correspondentes à sociedade em conta de
participação deverão ser apurados e demonstrados destacadamente dos
resultados e do lucro real do sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja
feita nos mesmos livros;
III - nos documentos relacionados com a atividade da sociedade em conta
de participação, o sócio ostensivo deverá fazer constar indicação de modo
a permitir identificar sua vinculação com a referida sociedade.

Art. 515. O prejuízo fiscal apurado por Sociedade em Conta de
Participação - SCP somente poderá ser compensado com o lucro real
decorrente da mesma SCP.
Parágrafo único. É vedada a compensação de prejuízos fiscais e lucros
entre duas ou mais SCP ou entre estas e o sócio ostensivo.

Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação
gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante a apresentação à SRF do formulário Declaração de
Compensação constante do Anexo VI, ao qual deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório.

15. Da análise destes dispositivos se pode extrair que, ainda que seja permitida
que a escrituração da SCP seja feita nos livros do sócio ostensivo, a SCP se constitui como
pessoa jurídica equiparada, sendo distinta do sócio ostensivo. Na previsão do art. 74 da Lei
9.430/96, cujo dispositivo limita que a compensação seja feita com débitos próprios, há a
indicação de que não haveria a possibilidade de compensação entre créditos e débitos entre as
SCPs e o sócio ostensivo.
16. Mesmo que a intenção tenha sido a de não compensar os créditos e débitos
das SCPs (entre elas) e/ou entre o sócio ostensivo, a sistemática utilizada pelo Recorrente leva à
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.195 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911531/2011-34

conclusão de que foi que efetivamente ocorreu, na medida em que apresentou apenas uma
PER/DCOMP com todos os saldos negativos de 2005, quer seja das SCPs ou do sócio ostensivo.
Tanto o parágrafo primeiro do art. 74 da Lei 9.430/96, como o art. 26, parágrafo primeiro da IN
RFB n° 460/04 conduzem à conclusão de que a declaração de compensação não comporta uma
multiplicidade de pessoas jurídicas, quer sejam equiparadas ou não. Assim, ainda que não haja a
intenção do Recorrente, nos termos indicados acima, justifica-se o motivo pelo qual a autoridade
não homologou todas as compensações pretendidas, mas tão somente aquela que se referia ao
Requerente, ou seja, a do Sócio Ostensivo.
17. A mesma linha de raciocínio deve ser utilizada para o âmbito material, pois o
art. 74 da Lei 9.430/96 prevê que a compensação somente pode ser feita entre créditos e débitos
próprios. Havendo a tentativa de utilizar créditos de terceiros, então seria a compensação como
não tida, nos termos da alínea “a” do inciso II do § 12 do citado artigo.
18. Tendo em vista o exposto, não se entende que haja motivos nem fundamentos
legais para que se promova a modificação da decisão da DRJ.

VI. Conclusão
19. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
depois de afastada a preliminar, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a
decisão da DRJ pelos fundamentos acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital